Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-88.2019.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000443-88.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRENTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DAVES WILLIAN WOLF - CPF: 010.253.531-02 (RECORRIDO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000443-88.2019.8.11.0032 – Juizado Especial Cível de Rosário Oeste - MT.

RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

RECORRIDO: DAVES WILLIAN WOLF.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA – REJEIÇÃO – SOLIDARIEDADE – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE VEÍCULO EXTRAVIADO – VEÍCULO QUE GEROU DÉBITO DE IPVA COM INCLUSÃO NA DIVIDA ATIVA – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada por prejuízos causados a pessoa vítima protesto indevido na divida ativa, por débito gerado indevidamente ante ao não cancelamento de nota fiscal de veículo extraviado.

A negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o cancelamento definitivo da Nota Fiscal de número 548035, emitida em 13/09/2018, bem como, condenou as recorrentes solidariamente as recorrentes ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do não cancelamento de nota fiscal de veículo após constatação de extravio do automóvel faturado, fato que ocasionou a cobrança indevida de IPVA com inscrição na divida ativa (R$ 3.445,31).

Em suas razões recursais a partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2.2. Ausência de conduta ilícita.

1.2. Ausência de prova do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

2.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2.2. Ausência de responsabilidade civil.

2.3. Subsidiariamente, combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a nota fiscal que ocasionou o protesto indevido em nome do consumidor foi emitida pela recorrente fato que garante legitimidade para parte recorrente figurar no polo passivo da presente demanda.

1.2.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente DOMANI DISTRIBUIDURA DE VEÍCULOS LTDA.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a parte recorrente quem comercializou o veículo correspondente a nota emitida ao consumidor, sendo, portanto responsável pelos danos causados ao consumidor, pois o art. 7º, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação do serviço.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada, no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo à imagem do devedor perante o mercado comercial, em virtude do apontamento indevido de débito na divida ativa e, por isso, há necessidade de indenização.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020